Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002272-98.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO(S):
MAXSUEL DOS SANTOS LARANJEIRA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de MAXSUEL DOS SANTOS LARANJEIRA, apesar de deferir o pedido liminar de busca e apreensão, determinou: “Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.” (ID. 73570542 dos autos principais).
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, se após a execução da liminar, ou seja, da apreensão do bem, faculta o § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 ao devedor fiduciante o prazo de (05) cinco dias para pagar a integralidade da dívida, hipótese na qual o veículo lhe será restituído livre do ônus, nada mais justo que este permaneça, durante tal prazo, na comarca.
Ademais, a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário somente ocorrerá caso haja o descumprimento da determinação, não havendo sequer notícia nos autos principais (Ação de Busca e Apreensão no 1031210-31.2021.8.11.0003) de que o veículo foi apreendido, ou mesmo de que o agravado já tenha sido intimado para o pagamento da dívida.
Assim, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações.
E mais, vale lembrar que Recurso de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, contraminutar, se já perfectibilizada a angularização processual no processo de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora